Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704445-19.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ELIAS SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por AMANDA ELIAS SANTOS: Defiro a gratuidade judiciária à autora, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de ação ajuizada por incapaz, representada por sua genitora, em face da operadora de plano de saúde do qual é beneficiária. A autora é portadora de uma condição denominada hipoplasia vertical de maxila e retrusão mandibular, que resulta na mordida aberta anterior esquelética. Conta que, no final de outubro, foi a uma consulta ambulatorial com queixas de dificuldade para mastigar alimentos, fonação ruim, oclusão insatisfatória e harmonia facial prejudicada. Relata diversos desconfortos gerados por sua doença odontológica e que esta afeta sua fala e o aspecto de seu rosto, o que a levou a fazer acompanhamento psicológico após entrar em um quadro de depressão desenvolvido em virtude de sua aparência. Afirma que se encontra há bastante tempo com o problema, mas que este não podia ser reparado antes devido à idade e à dentição de criança, que não possibilitavam o sucesso da cirurgia. No entanto, diz que já está apta a passar pelo procedimento, que foi recomendado por seu cirurgião-dentista a fim de evitar uma cirurgia ortognática futura com necessidade de segmentação de maxila, o que aumentaria os riscos de necrose óssea. Informa que a orto-cirurgia corretiva foi marcada para o dia 27/12/2020, no Hospital Alvorada Brasília, e que foram elencados pelo dentista todos os procedimentos e materiais de que necessitará para tanto. Não obstante, aduz que a requerida negou a cobertura da maioria dos referidos procedimentos e materiais, sem respeitar o que foi prescrito pelo dentista. Assim, requer, em sede de tutela provisória, que a ré seja compelida a custear a integralidade dos procedimentos e materiais necessários à cirurgia, nos moldes prescritos à menor. É O RELATO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a autora demonstrou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida, sob a carteira de no 0 865 000135714030 (ID n. 80075698) e que há solicitação expressa e minuciosamente justificada do procedimento cirúrgico bucomaximofacial, que atesta que a cirurgia solicitada é indicada ao quadro clínico da requerente (ID n. 80075701). Restou comprovada ainda a negativa parcial da ré em relação aos procedimentos e materiais (ID n. 80075702 e seguintes), sob o argumento de que a junta odontológica da operadora de plano de saúde não teria concluído por sua imprescindibilidade. Ocorre que já é pacificado na jurisprudência que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, cabendo ao médico responsável, e não ao convênio, a decisão sobre o tratamento a que o paciente deve ser submetido. Estando a moléstia coberta pelo contrato, cabe à ré custear o tratamento que melhor atende aos interesses do paciente. Além disso, os procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação têm cobertura obrigatória nos planos de saúde que oferecem atendimento hospitalar, nos termos dos arts. 22 e 24, § 1o da Resolução Normativa n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Desse modo, estando o procedimento cirúrgico odontológico no âmbito de cobertura do contrato, revela-se injustificada a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar a realização do procedimento na forma como prescrita pelo cirurgião-dentista, em especial quando o relatório cirúrgico que instrui o feito descreve minuciosamente o procedimento e a justificativa para os materiais indicados. Confira-se, com grifos nossos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDEFERIMENTO DE PARCELA DOS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE DISPENSABILIDADE DOS INSUMOS PLEITEADOS. DESCABIMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Configura prática abusiva da operadora de plano de saúde conceder autorização apenas de parte dos insumos necessários para a realização da cirurgia, sem comprovação de que estes seriam realmente dispensáveis, sobretudo em face de recomendações e exposições de justificativas técnicas realizadas pelo médico assistente do conveniado, a quem compete determinar quais são os materiais necessários à realização do referido procedimento, haja vista que acompanha o caso e detém a formação técnica necessária para tanto. O ato abusivo praticado pela seguradora de não autorizar a execução de procedimento cirúrgico nos moldes e com os materiais solicitados pelo médico assistente ocasionou danos materiais que devem ser indenizados. Não há que falar em recurso protelatório e, consequentemente, em aplicação de multa por litigância de máfé, na hipótese em que a recorrente apenas exerceu sua legítima pretensão recursal, concatenando os argumentos entendidos como pertinentes, com vistas a rebater os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem e obter novel pronunciamento jurisdicional que lhe seja mais favorável. (Acórdão 1100583, 20160111265770APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 514/520) Também a negativa de cobertura integral fere direitos básicos de consumo, especialmente da adequada prestação do serviços, além de caracterizar conduta abusiva (CDC, art. 51, §1o, II) e ferir direitos básicos assegurados à criança, cujo tratamento jurídico mereceu especial atenção da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA para assegurar, com absoluta prioridade, a proteção integral dos seus direitos. Os dispositivos abaixo transcritos revelam a preocupação especial do legislador, cônscio da condição peculiar da criança, em respeito, inclusive, aos tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais a República Federativa do Brasil é signatária. Insere-se neste rol de tratados internacionais a Declaração sobre os Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas (ONU), incorporada em 1990 ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo no 99.710, de 21 de novembro de 1990. Os Estados signatários desse tratado, incluso o Brasil, se comprometeram a proteger o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento da criança (artigo 6), bem como à proteção e ao cuidado que sejam necessários para seu bem-estar (artigo 3). Daí as políticas públicas voltadas à criança, materializada no texto constitucional e na legislação ordinária. Leiam-se os dispositivos: CF/88, art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. ECA, art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Por outro lado, o perigo de dano também está presente, uma vez que a cirurgia já está marcada para o dia 27/12 e que o relatório de ID n. 80075701 expõe que, caso não seja efetuado o procedimento cirúrgico, a paciente pode apresentar um agravamento da situação clínica atual, incluindo aumento progressivo da assimetria facial, disfunções acentuadas e permanentes nas articulações temporomandibulares e importante limitação da função mastigatória, respiração e fonação. Diz ainda que se as condições atuais da menor forem mantidas, a paciente é candidata a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico. Além disso, o relatório psicológico de ID n. 80075706 demonstra o quanto os estados emocional, psíquico e comportamental da menor foram abalados pela condição odontológica que possui e que visa ser reparada, já que lhe causa deformidade dentofacial, tendo ocasionado à autora transtorno de ansiedade generalizada, tricotilomania e quadro depressivo. Desse modo, revela-se urgente a realização da cirurgia em questão. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias contínuos (e não em dias úteis), a contar da data da intimação, todos os procedimentos e materiais detalhados e justificados pelo cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Leandro da Cunha Dias, CRO-DF 11.561, no relatório de ID n. 80075701, necessários para que seja realizada a cirurgia no dia 27/12/2020, no Hospital Alvorada. A determinação deve ser cumprida sob pena de multa de multa fixa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. A Agravante sustenta que não se pode considerar indevida a negativa de custeio de tratamento cirúrgico-odontológico cuja indicação foi afastada por Junta Médica ou Odontológica, nos termos da Resolução CONSU 8/1998 e da Resolução ANS 424/2017. Salienta que não foram atendidos os critérios necessários para a cobertura do procedimento previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN 428/2017). Afirma que a cirurgia é eletiva e que somente a realização de perícia poderá dirimir as divergências técnicas sobre a cobertura de alguns procedimentos e materiais da cirurgia bucomaxilofacial prescrita. Acrescenta que o prazo para cumprimento da decisão é desproporcional e que deve ser estabelecido limite para a multa diária fixada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (23242647). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O fato de alguns materiais e procedimentos da cirurgia prescrita não estarem compreendidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo da Agravada à cobertura contratual. As Diretrizes de Utilização – DUTs são instituídas a partir de referenciais científicos, porém é preciso não perder de vista que são voltadas, primordialmente, a assegurar os melhores ganhos e resultados clínicos para os pacientes. Logo, não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito, ainda que não se enquadre exatamente à DUT respectiva. Muito embora não se verifique desconformidade procedimental na realização da Junta Médica ou Odontológica, o documento de ID 23242646 mostra que a manifestação do “desempatador” não contém, à primeira vista, fundamentação apta a lhe conferir o status de “parecer técnico”, contexto dentro do qual não se pode considerar legítima a negativa de autorização. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. CIRURGIA ELETIVA LAUDO DESEMPATADOR. LEI 9.656/98. PEDIDO DE PERÍCIA. TUMULTO PROCESSUAL. CONTINUIDADE. URGÊNCIA. ASTREINTES. DECISÃO CUMPRIDA IMEDIATAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, deve o agravante demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. O laudo pericial subscrito pelo perito desempatador integrante da Junta Médica Odontológica deve ser deveras exauriente quanto aos aspectos técnico-científicos para proporcionar a desobrigação pretendida pela agravante de fornecer os materiais não autorizados. 3. Não se deve deferir pedido de perícia, a fim de evitar tumulto processual sem que se ultrapasse por completo a fase instrutória, eis que o juízo a quo é o leito natural da prova crítica. 4. Os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possuem caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora/agravada não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária (art. 302, I, do CPC). 5. A aplicação da multa (astreintes) tem como escopo efetivar a tutela do Estado mediante a fixação de pena pecuniária a fim de compelir o obrigado a cumprir a ordem judicial. 6. Recurso desprovido. (0713073-31.2020.8.07.0000; 5a T.; Des. rel.: Josapha Francisco dos Santos DJe: 09/11/2020). (grifo nosso) Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrida. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório odontológico que evidencia a gravidade da doença e a urgência do tratamento cirúrgico bucomaxilofacial, verbis: Caso não seja efetuado este procedimento cirúrgico, a paciente pode apresentar um agravamento da situação clínica atual, incluindo aumento progressivo da assimetria facial, disfunções acentuadas e permanentes nas articulações temporomandibulares, com aumento da dificuldade e importante limitação da função mastigatória, respiração e fonação. Se as condições atuais forem mantidas, a paciente é candidata a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico. No que diz respeito à multa diária, seu valor é condizente com a gravidade da situação. Nem se pode cogitar da escassez do prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se cuida de simples autorização do plano de saúde já cumprida pela Recorrente (80613980 dos autos de origem). É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 02 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator